Tribunal: TJSP
Processo: 2044255-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044255-14.2020.8.26.0000 -
Borborema
Impetrantes: Maria Heloisa Hajzock Atta e Katia de Macedo
Pinto Cammilleri
Paciente: Rogerio Marcos da Cruz
Voto no 17239
Registro: 2020.0000228760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044255-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que são impetrantes MARIA
HELOISA HAJZOCK ATTA e KATIA DE MACEDO PINTO CAMMILLERI e Paciente
ROGERIO MARCOS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044255-14.2020.8.26.0000 -
Borborema
Impetrantes: Maria Heloisa Hajzock Atta e Katia de Macedo
Pinto Cammilleri
Paciente: Rogerio Marcos da Cruz
Voto no 17239
Habeas corpus – Exclusão de registro de processo
em nome do paciente – Trânsito em julgado da r.
sentença condenatória – Inadequação da via eleita
– Necessidade de ampla análise de prova – Remédio
heroico – Extinção da punibilidade no processo que
se pretende excluir da folha de antecedentes –
Ausência de ameaça ao direito de ir e vir do
paciente – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelas
advogadas Dra. Maria Heloisa Hajzock Atta e Dra. Katia de Macedo Pinto
Cammilleri em favor de ROGÉRIO MARCOS DA CRUZ, apontado como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Borborema.
Alegam,
em
síntese,
que
está
sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que consta em sua folha de antecedentes o
registro do processo no 0002670-73.2001.8.26.0067, mas está comprovado
nos autos que os fatos foram praticados por outra pessoa que se utilizou de
documentos extraviados.
Bem por isso, pede a concessão da ordem para a
exclusão do registro do processo em seu nome do sistema do IIRGD,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044255-14.2020.8.26.0000 -
Borborema
Impetrantes: Maria Heloisa Hajzock Atta e Katia de Macedo
Pinto Cammilleri
Paciente: Rogerio Marcos da Cruz
Voto no 17239
buscando, assim, sanar o alegado constrangimento ilegal.
Indeferida a medida liminar (fls. 1408/1409) e,
prestadas as informações (fls. 1412/1452), a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 1455/1460).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Rogério Marcos da Cruz, sob o argumento de que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que consta em sua folha de antecedentes o
registro do processo no 0002670-73.2001.8.26.0067, mas esses fatos foram
praticados por outra pessoa que se utilizou de documentos extraviados.
A denegação da ordem é medida que se impõe.
Isto porque, é evidente a inadequação da via eleita,
uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional contra o
constrangimento ilegal manifesto e que se revela indiscutível ao juiz, de
maneira que é impossível, nos limites estreitos dessa via, discutir e deliberar
sobre o acerto, ou não, de sentença condenatória, muito menos excluir
registro de processos criminais, ou definir se houve utilização do nome do
paciente por outra pessoa.
Na verdade, o habeas corpus não se presta ao exame
aprofundado da prova, de forma que não há como aferir, nos limites da via
eleita, sobre a efetiva utilização dos documentos do paciente por terceira
pessoa, a ponto de possibilitar a exclusão dos apontamentos eventualmente
existentes contra ele.
Como já ficou bastante claro pelo teor das

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044255-14.2020.8.26.0000 -
Borborema
Impetrantes: Maria Heloisa Hajzock Atta e Katia de Macedo
Pinto Cammilleri
Paciente: Rogerio Marcos da Cruz
Voto no 17239
informações prestadas pela autoridade apontada coatora (fls. 1412/1414),
cabe ao paciente, se entender conveniente, ajuizar revisão criminal perante o
Tribunal de Justiça, trazendo prova de todo o alegado para que, a partir daí, se
deferido o pedido, ser possível e viável a exclusão do apontamento em nome
do paciente.
De mais a mais, como observou o parecer
ministerial, não há indicação de condenação, mas de extinção da punibilidade
no processo que se pretende excluir da folha de antecedentes, de maneira que
não se vê, de fato, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, tudo justificando,
então, a denegação da ordem impetrada.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR